Tribunal: TJDFT
Processo: 0737995-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO AFASTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 1.1. A alegação de contradição nos depoimentos dos policiais sobre aspectos secundários não é apta a infirmar a conclusão acerca da autoria e materialidade do delito, obtida a partir da análise do manancial probatório produzido.
2. Para diferenciar o usuário de drogas do traficante, o direito brasileiro adotou o sistema da quantificação judicial, conforme se depreende do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006. 2.1. No caso, a grande monta de drogas, atrelada à tentativa de fuga, evidencia, acima de qualquer dúvida, o intuito de difusão ilícita, conclusão esta que não depende de que ocorra a flagrância de efetiva comercialização ou a apreensão de petrechos usados no tráfico, afinal, não se adota no ordenamento jurídico o sistema da prova tarifada.
3. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
5. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
6. Recurso conhecido e não provido.